Tribunal: TJBA
Processo: 8003201-17.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003201-17.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA APELADO: L B VARJAO ASSESSORIA E CONSULTORIA RURAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que extinguiu execução fiscal destinada à cobrança de IPTU, no valor de R$ 2.362,15, diante da ausência de citação válida e da inércia do exequente após tentativas frustradas. II. Questão em discussão Definir se a extinção do feito por ausência de interesse de agir configura decisão surpresa e se a legislação municipal pode afastar a incidência do Tema 1.184 do STF e das diretrizes do CNJ. III. Razões de decidir A ausência de citação válida, aliada ao reduzido valor do crédito e à inexistência de providências executivas úteis, evidencia a desproporcionalidade entre o custo da máquina judiciária e a probabilidade de recuperação do crédito, caracterizando a ausência superveniente de interesse de agir. A matéria é de ordem pública e cognoscível de ofício, não configurando decisão surpresa. Atos administrativos municipais não vinculam o exercício da jurisdição nem afastam precedente vinculante do STF. IV. Dispositivo e tese Recurso não provido. Tese: É legítima a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse de agir, quando se tratar de crédito de reduzido valor, sem citação válida e sem providências executivas úteis, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ 547/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível 8003201-17.2024.8.05.0256, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e, como apelada L B VARJÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA RURAL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA